Tribunal: TJES
Processo: 5000594-82.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000594-82.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALISON MENEZES DA SILVA
INTERESSADO: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAISO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID’s
1159414
e

1159417
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WALISON MENEZES DA SILVA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve falha de segurança por parte da recorrida;
d)
que a prova acostada pelo recorrente não foi avaliada pelo Juízo
a quo
;
e)
que acatando a ordem da síndica, deixou a sua bicicleta no bicicletário com dois cadeados e uma corrente;
f)
que obedeceu às normas da Circular 02/2020;
g)
que as recorridas deves ser responsáveis pelos danos sofridos pelo recorrente;
h)
que o condomínio possui apólice de seguros para furto e roubo de bicicletas;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Em que pese a preliminar de ausência de comprovação da gratuidade de justiça da parte recorrente, arguida pelo recorrido (CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL VALPARAISO), rejeito-a, pois o recorrente comprovou que faz jus a dita benesse, nos termos do art. 98 do CPC/15 (ID
1159410
), razão pela qual tal benefício deve ser concedido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as recorridas devem indenizar o recorrente, em razão de suposto furto de bicicleta ocorrido nas dependências do condomínio.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, ante a existência de previsão expressa sobre a ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto, disposta no regimento interno. Ademais, o magistrado verificou que os funcionários do condomínio não contribuíram para o ocorrido, inexistindo quaisquer elementos com o condão de demonstrar que o suposto furto teria sido praticado por alguém que não residia no condomínio.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, pelos motivos que passo a narrar.

Primeiramente, é imperioso destacar que apesar da recorrente alegar que o Juízo
a quo
não observou a prova ID
1159343
, tenho que a recomendação expressa no documento de que as bicicletas fiquem no bicicletário ou dentro dos apartamentos não altera a disposição expressa no art. 24
[1]
do Regime Interno que é muito clara ao dizer que o condomínio não é responsável
[2]
pelos furtos e roubos dos objetos deixados nos pátios.

Ademais, através das fotos e vídeos (ID
1159342
, ID
1159366
) colacionados aos autos é possível perceber que o condomínio realizou a vistoria naquela noite, inclusive no bicicletário.

Por outro lado, tenho que não restou comprovado que a pessoa que saiu com a bicicleta não residia no condomínio. Desse modo, não restou configurada quaisquer falhas no sistema de segurança do condomínio, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
ART. 24 – Cabe ao Condomínio zelar pela área de estacionamento, mas não será ele, em hipótese alguma, responsável por furto/roubo de veículos, de objetos, ou quaisquer bens deixados no interior dos veículos ou quaisquer outros bens deixados/ esquecidos nos pátios de estacionamento.

[2]
Ementa: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE BICICLETA DENTRO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA EM REGIMENTO INTERNO.
1. Narrou a autora que teve bicicleta furtada de dentro do condomínio onde mora, requerendo indenização por dano material do condomínio demandado, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), atualizando o valor para R$ 509,85 (quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). 2.
Ocorre que, para que o condomínio seja responsabilizado por furto, necessário que haja uma estipulação expressa na convenção condominial a respeito.
3. Depreende-se da análise dos autos que a bicicleta estava sem cadeado, sendo que é orientada pelo demandado a utilização da devida tranca. 4.
A par disso, o regimento interno do condomínio, em seu artigo 29, fl. 74, prevê expressamente a ausência de responsabilidade pelo roubo ou furto de veículos e objetos deixados em seu interior.
4.
Não há, portanto, como ser atribuída ao réu a responsabilidade pela guarda de objetos dispostos na área condominial, sendo caso de improcedência da ação.
Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO Á RESPONSABILIDADE POR FURTOS OU DANOS A BENS DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853460, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 28/01/2016) DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDOMÍNIO.
AVARIAS E FURTO DE PEÇAS DE BICICLETAS QUE SE ENCONTRAVAM NO DEPÓSITO DE USO COMUM DOS MORADORES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002039659, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/01/2010) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005995733, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-04-2016) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. FURTO DE BICICLETA NO BICICLETÁRIO DO CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA QUE FURTOU A BICICLETA NÃO ERA MORADORA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.